Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705887-18.2020.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MATEUS ALMEIDA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. 1. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada por outros meios (documental) a capitalização mensal de juros. 2. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a taxa médica do mercado. 5. É válida a cobrança de tarifa de cadastro pactuada. 6. É abusiva a cláusula contratual que não faculta ao consumidor a escolha da seguradora de sua preferência. 7. É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois especificadas no contrato e comprovada a prestação do serviço. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, incisos IV e IV, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, afirmando que é da competência do Conselho Monetário Nacional editar normas que regulamentam a remuneração das operações e dos serviços bancários e do BACEN editar normas que regulamentem a cobrança de tarifas e outros encargos incidentes sobre os contratos de mútuo; b) artigo 490 do Código Civil, sustentando que cabe ao cliente bancário o ônus de arcar com os custos relacionados ao contrato; c) artigos 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 927, inciso III, do CPC, defendendo ser vedado o condicionamento da prestação de um serviço ao fornecimento de outro em contratos bancários. Afirma que fora dado a opção de contratação do seguro ao recorrido, independentemente da contratação do financiamento, razão pela qual é lícita a cobrança do seguro de proteção financeira. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de recurso repetitivo, como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/DF 34.239. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Fioravante do Amaral, OAB/SP 349.410. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem em relação à suposta ofensa aos artigos indicados, ante a patente falta de prequestionamento. Com efeito, “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ressalto ainda, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da advogada indicada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado apontado pelo recorrido, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009